Tribunal: TJDFT
Processo: 0748533-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCAE. TEMA No 810/STF. TEMAS No 1.170, 1.360 E 1.361/STF. PRECLUSÃO AFASTADA. FATO SUPERVENIENTE. RETIFICAÇÃO DE REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação de requisitório ou expedição de requisitório complementar, ao fundamento de preclusão e de superveniência dos Temas nos 1.360 e 1.361
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de revisão dos cálculos do cumprimento de sentença para substituição da TR pelo IPCAE e a consequente retificação ou expedição de requisitório complementar, à luz de precedentes vinculantes do e. STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária constitui matéria de ordem pública, sendo inviável a manutenção de índice declarado inconstitucional pelo e. STF.
4. O Tema no 810/STF firmou a aplicação do IPCAE, em substituição à TR, para atualização de débitos da Fazenda Pública a partir de 30/6/2009.
5. Os Temas nos 1.170, 1.360 e 1.361/STF autorizam a adequação da execução a entendimento constitucional superveniente, afastando a preclusão e permitindo a retificação de cálculos e requisições.
6. A substituição do índice de correção monetária configura alteração normativa superveniente, ensejando a expedição de requisitório complementar ou retificação, sem violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da TR como índice de correção monetária após 30/6/2009 é inconstitucional, devendo ser substituída pelo IPCAE (Tema 810/STF).
2. É admissível a retificação de cálculos e a expedição de requisitório complementar em razão de adequação a entendimento constitucional superveniente, afastada a preclusão (Temas nos 1.170, 1.360 e 1.361/STF).

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 102, § 2o; CPC/15, arts. 505, I, e 927, I e III; Lei no 9.494/1997, art. 1oF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20/09/2017 (Tema 810). STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1.170). STF, ARE 1.491.413/SP (Tema 1.360).
STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1.361). TJDFT, Acórdão 2075865, 070106670.2020.8.07.9000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 03/12/2025. TJDFT, Acórdão 2062442, 072705090.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06/11/2025.